Tribunal: TJDFT
Processo: 0714809-63.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0714809-63.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JERFFESON BOUT SILVA APELADO: HW SOUSA TRANSPORTES LTDA D E S P A C H O Considerando o recebimento de consideráveis quantias depositadas por terceiros, a infirmar a alegação de ausência de renda, intime-se o apelante para comprovar o preenchimento dos pressupostos para o deferimento da gratuidade de justiça, sob pena de indeferimento, consoante o art. 99, § 2o, do CPC. Brasília, DF, em 25 de abril de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator